Tribunal: TJPA
Processo: 0005085-34.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005085-34.2015.8.14.0144

APELANTE: LUCIENE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, MUNICIPIO DE QUATIPURU, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESS
UAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTORA CONTEMPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA”. PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ E EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA.
A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. PROVAS INEXISTENTES. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA.
PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
I
legitimidade passiva do Estado do Pará.
O fato do programa Cheque Moradia ter sido criado pelo Estado do Pará não significa que automaticamente possui responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela recorrente. Além disso, a apelante não demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta em tese ilegal praticada pelo Estado, assim como não demonstrou de que forma o Estado concorreu para o dano.

2-Ressalta-se que a apelante reclama indenização decorrente da ausência de recebimento dos materiais de construção adquiridos pela autora/recorrente mediante o cheque moradia junto à empresa Quaresma Construções, desta forma, a indenização decorre pela falha na prestação de serviços pela referida empresa ao deixar de entregar de forma injustificada os materiais de construção.
Preliminar rejeitada.

3-
Ausência de configuração da responsabilidade objetiva.
A responsabilidade objetiva do Estado do somente se configura quando o agente público, no exercício da função causa dano a terceiro, o que não é o caso dos autos.

4-Impossibilidade do Estado responder objetivamente pelos danos causados à autora/apelante unicamente pela empresa Quaresma Construções, pois não restou demonstrado algum ato praticado por agente público ou em nome do Estado que tenha concorrido pela falha na prestação do serviço de entrega dos materiais de construção, logo inexiste prova do nexo causal e do ato ilícito. Precedentes.

5-Portanto, mesmo considerando a responsabilidade objetiva do Estado, todavia faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade de ato comissivo ou omissivo por parte do Estado apto a vincular o resultado lesivo, o que não é o caso dos autos.

6-Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva alegada.

7-
Ausência de reponsabilidade da COHAB e do Município de Quatipuru.
Não demonstrada a existência de nexo de causalidade entre possível conduta comissiva ou omissiva praticada pela COHAB ou pelo Município de Quatipuru e o resultado lesivo consistente no ato de não fornecimento dos materiais de construção para a reforma da sua casa.

8-A documentação juntada pela Apelante comprova apenas a escolha realizada pela própria apelante pela empresa Quaresma Construções para fornecer os materiais de construção e a entrega do cheque moradia, por sua vez a empresa requerida não demonstrou ter entregue os materiais adquiridos pela autora, desta forma, a recorrente não evidencia o liame entre o fato danoso ocorrido com alguma conduta da COHAB e do Município de Quatipuru.

9-Com base no Termo de Adesão, o documento é claro ao estabelecer à COHAB e ao Município de Primavera a atribuição de operacionalização do programa cheque moradia, por sua vez, a obrigação de compra e de recebimento do material compete ao beneficiário do cheque, no caso, a autora/apelante.

10-No caso vertente, a apelante tenta se eximir de sua responsabilidade quanto à aquisição e recebimento dos materiais de construção e a escolha própria de adquirir os produtos da empresa Quaresma Construções, pois não restou comprovado pela recorrente algum tipo de direcionamento dos órgãos para a referida empresa, assim como não existe um cadastro dessas empresas para atuar no programa cheque moradia.

11-Feitas essas considerações, resta claro que a COHAB e o Município de Quatipuru não podem ser responsabilizados pela ausência de entrega dos materiais de construção à recorrente, pois a má prestação do serviço decorre da relação direta entre o consumidor (autora) e o fornecedor de serviços (Quaresma Construções).

12-
Configurada a responsabilidade da empresa Quaresma Construções no evento danoso causado à Apelante.
É certo que deve ser imputado à empresa Quaresma Construções a responsabilidade pelo ato ilícito causado à autora/apelante, decorrente do ato de receber o pagamento e não entregar os materiais de construção para a unidade habitacional da recorrente, nos termos do artigo 186 do Código Civil Brasileiro e, em consequência, tem a obrigação de indenizar, na forma dos artigos 927 do CPC.

13-
Quantum arbitrado a título de indenização. proporcionalidade e razoabilidade.
O quantum arbitrado se mostrou razoável e proporcional aos fatos, de acordo, aliás, à falta de previsão legal, com o livre convencimento do juiz prolator da sentença. Precedentes.

14-Por conseguinte, em conformidade com os parâmetros ora delineados, bem como considerando que a quantia arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), representa valor superior ao dobro do cheque moradia, objeto da demanda, concedido no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), verifico que a importância arbitrada pelo magistrado de origem se apresenta adequada para ressarcir os danos sofridos pela apelante, pois é compatível com a situação em análise.

15-
Honorários advocatícios.
No tocante ao pleito de majoração do percentual de honorários advocatícios, o pedido deve ser indeferido, pois o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado e de acordo com o disposto no artigo 85, §2° do CPC.

16-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0005085-34.2015.8.14.0144-PJE) interposta por LUCIENE PINHEIRO DA SILVA
contra
ESTADO DO PARÁ, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE

QUATIPURU
e
Quaresma Construções e Comércio Eireli EPP
,
diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru
- PA
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Apelante.

O juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id
1550473
):

“Ante o exposto:

a) declaro a IMPROCEDÊNCIA do pedido no que tange ao Município de QUATIPURU e a COHAB, pois não restou configurada sua responsabilidade pelos danos sofridos pela autora;

b) julgo PROCEDENTE a ação no que tange a QUARESMA CONSTRUÇÕES, convalidando a tutela concedida liminarmente para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais;

c) considerando que a QUARESMA COSTRUÇÕES, devidamente citada, nunca cumpriu a liminar, condeno-a a pagar o teto estabelecido a título de astreintes, qual seja, R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

Condeno o réu, QUARESMA CONSTRUÇÕES, nas custas e despesas processuais.

Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, §2, incisos I a IV, CPC, especialmente, pelo fato de o processo demandar apenas duas petições.

Determino, por fim, que a Secretaria corrija a numeração do processo a partir da página 127.

Após o trânsito em julgado, arquive-se. (...)”

A Autora interpôs Recurso de Apelação (Id
1550474
) aduzindo, em síntese, ser indiscutível a responsabilidade do Estado do Pará, da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB e do Município.

Sustenta a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação, destacando que o programa Cheque Moradia foi criado pelo próprio Governo do Estado através da Lei nº 7.776 de 23/12/2013, afirmando que a execução do programa é de responsabilidade da COHAB e da SEFA.

Assevera que o Estado e os órgãos da Administração Indireta respondem objetivamente pelos danos causados aos administrados, com base no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Alega a responsabilidade do Estado, afirmando que o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Investigação contra o Governador do Estado à época em decorrência da utilização do programa de cheque moradia com fins eleitoreiros.

Aduz a responsabilidade do Município, em razão de possuir a obrigação de acompanhar e fiscalizar a execução das obras para verificar a aplicação do benefício.

Assevera a responsabilidade do Estado, da Cohab e do Município ao viabilizarem que somente a empresa Quaresma Construções aceitasse naquele município o cheque moradia para a aquisição dos materiais de construção.

D
efende a majoração da condenação em danos morais, com observância à capacidade econômica das apeladas e a sua condição de pessoa humilde e com pouca instrução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o Estado do Pará como parte legítima, condenando ainda a COHAB e o Município de Quatipuru, bem como, requerendo a majoração dos honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões à Apelação, pugnando pelo não provimento do recurso, requerendo a condenação da autora nos honorários de sucumbência (Id
1550475).

A Companhia de Habitação do Estado do Pará

apresentou contrarrazões (Id
5051333
), refutando as alegações da Apelante e requerendo
o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados
ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 519436
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-la.

Primeiramente, cumpre destacar a existência de erro material no recurso apresentado pela apelante, tendo em vista que em suas razões faz menção ao Município de Primavera, entretanto, com base nos documentos, decisões e sentença, o objeto da demanda e a recorrente detém relação, na verdade, com o Município de Quatipuru.

A apelante defende a reforma da sentença, argumentando, em suma, a legitimidade passiva do Estado do Pará, assim como a responsabilidade objetiva no evento danoso, fundamentando no artigo 37, §6º da Constituição Federal, aduzindo responsabilidade de todos os envolvidos, no caso, do Estado e da Companhia de Habitação do Estado do Pará, bem como do Município de Quatipuru, além disso requer a majoração da condenação da empresa Quaresma Construções à título de danos morais.

Desta feita, o cerne recursal consiste em verificar a responsabilidade no evento danoso reclamado pela autora, ora apelante contra os demandados Estado do Pará, Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, Município de Quatipuru e a empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP.

Inicialmente, cumpre delimitar que a autora/apelante ajuizou a presente ação indenizatória, fundamentando o seu pedido na alegação de ter recebido do Estado do Pará o “cheque moradia” no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos) reais e entregue a quantia ao Sr. João Quaresma, ocasião que recebeu uma listagem dos materiais de construção que seriam entregues pela empresa Quaresma e Construções em sua residência, contudo a empresa não entregou a mercadoria comprada à autora, conforme descrito em sua petição inicial (Id 1550408).

Feitas essas considerações, de plano, verifico que o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença atacada ser mantida, como passo a demonstrar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

A apelante alega a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que a Fazenda Pública instituiu o programa de “Cheque Moradia” através da Lei nº 7.776/2013 e pelo fato da execução do programa ser de responsabilidade pela Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB.

Como é cediço, a questão referente à legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, por se tratar de condição da ação, de modo que não se sujeita aos efeitos da preclusão, cabendo ao juiz ou tribunal rever decisão anterior, por provocação ou de ofício.

Entretanto, a irresignação da apelante não merece prosperar, estando a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado devidamente fundamentada.

Primeiramente, observa-se que, de fato, o “Programa Cheque Moradia” foi instituído pelo Estado do Pará através de Lei n° 7.776, de 23/12/2013, o qual é destinado à construção, reforma ou melhoria da unidade habitacional mediante crédito outorgado a servidor público, famílias em situação de risco ou de sinistro (alagamento, desabamento, incêndio e outros) ou com condições mínimas de habitabilidade ou com vulnerabilidade social.

No mais, ressalta-se que a Lei nº 7.776/2013 fora revogada pela Lei nº 8.967, de 30/12/2019, a qual institui o “Programa Sua Casa”.

Entretanto, o fato do programa Cheque Moradia ter sido criado pelo Estado do Pará não significa que automaticamente possui responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela recorrente. Além disso, a apelante não demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta em tese ilegal praticada pelo Estado, assim como não demonstrou de que forma o Estado concorreu para o dano.

Neste ponto, ressalta-se que a apelante reclama indenização decorrente da ausência de recebimento dos materiais de construção adquiridos pela autora/recorrente mediante o cheque moradia junto à empresa Quaresma Construções, desta forma, a indenização decorre pela falha na prestação de serviços pela referida empresa ao deixar de entregar de forma injustificada os materiais de construção.

Assim, tem-se que a apelante não demonstra de que forma o Estado do Pará concorreu para o dano praticado pela empresa Quaresma Construções, tendo em vista que o crédito do cheque moradia foi disponibilizado, inexistindo qualquer irregularidade na concessão do benefício, mas tão somente a falha da prestação de serviço de entrega dos materiais de construção.

Por fim, o fato da existência de Ação de Investigação contra o Estado do Pará acerca de possível irregularidades na concessão do benefício com fins eleitoreiros não possui qualquer relação com a presente demanda, sendo a alegação manifestamente infundada, pois não beneficia em nada a tese sustentada pela recorrente.

Destarte, a sentença está correta em seus fundamentos ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará na presente demanda, pois a simples concessão do crédito não possui relação com a ausência de entrega dos materiais de construção.

DA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A apelante defende a reforma da sentença, alegando a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, com base no artigo 37, §6º da Constituição Federal, a seguir transcrito:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pelo dispositivo citado, a responsabilidade objetiva do Estado do somente se configura quando o agente público, no exercício da função causa dano a terceiro, o que não é o caso dos autos.

Aproveitando os argumentos já expendidos, reitero o entendimento da impossibilidade do Estado responder objetivamente pelos danos causados à autora/apelante unicamente pela empresa Quaresma Construções, pois não restou demonstrado algum ato praticado por agente público ou em nome do Estado que tenha concorrido pela falha na prestação do serviço de entrega dos materiais de construção, logo inexiste prova do nexo causal e do ato ilícito.

Nesse sentido, cito a jurisprudência que corrobora o meu entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

“APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. PROVAS. INEXISTENTES. ALEGAÇÕES. REFUTADAS. 1.
Para a caracterização da responsabilidade objetiva da Administração Pública, referente a reparação do suposto dano, é necessária a comprovação do nexo causal e do ato ilícito, conforme preceitua o ordenamento constitucional
. 2. O autor ao interpor a exordial deve colecionar conjunto probatório mínimo a constituir o seu direito. 3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - AC: 06377974820158040001 AM 0637797-48.2015.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 24/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2019) – Grifo nosso

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POLICIAL MILITAR À PAISANA QUE PRATICOU CRIME DE HOMICÍDIO COM ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. 1. A responsabilidade objetiva do Estado somente se configura quando o agente público, no exercício da função, causa dano a terceiro (art. 37, § 6º, da CF). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o policial militar que comete crime em dia de folga, mesmo utilizando a arma da corporação, tem responsabilidade exclusiva pela reparação dos danos decorrentes do ato ilícito por ele praticado. 3. Parcial procedência da ação. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 1450996020078260000 SP 0145099-60.2007.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 21/11/2011, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2011)” - Grifo nosso

Portanto, mesmo considerando a responsabilidade objetiva do Estado, todavia faz-se imprescindível, para a
configuração
do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade de ato comissivo ou omissivo por parte do Estado apto a vincular o resultado lesivo, o que não é o caso dos autos.

Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva alegada.

DA AUSÊNCIA DE REPONSABILIDADE DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU

Nessa linha de entendimento, também verifico que a apelante não demonstra a existência de nexo de causalidade entre possível conduta comissiva ou omissiva praticada pela COHAB ou pelo Município de Quatipuru e o resultado lesivo consistente no ato de não fornecimento dos materiais de construção para a reforma da sua casa.

Observa-se que a autora/apelante colacionou provas, apenas da Relação de Material de Unidade Habitacional da empresa Quaresma Construções, um Boletim de Ocorrência Policial, no qual relata a quebra de contrato por parte da empresa, pois entregou o cheque no valor de R$ 7.800,00 ao Sr. João Quaresma, porém não recebeu os materiais de construção, além do recibo da empresa e documentos.

Todavia, a referida documentação comprova apenas a escolha realizada pela própria apelante pela empresa Quaresma Construções para fornecer os materiais de construção e a entrega do cheque moradia, por sua vez a empresa requerida não demonstrou ter entregue os materiais adquiridos pela autora, desta forma, a recorrente não evidencia o liame entre o fato danoso ocorrido com alguma conduta da COHAB e do Município de Quatipuru.

Neste ponto, ressalto que o fato da Lei Estadual n° 7.776/2013 estabelecer que a gestão do programa cheque moradia será de competência da Companhia de Habitação do Estado do Pará está relacionada à seleção dos beneficiários, por sua vez o termo “acompanhamento da execução das obras”, previsto no artigo 7°, inciso I da Lei, consiste em verificar a aplicação correta do crédito outorgado pelo Governo do Estado, pois é destinado a realização de obras de construção, ampliação ou de melhorias de unidades habitacionais, conforme a cláusula 2.1.10 do Termo de Adesão firmado entre a COHAB e a Prefeitura de Primavera, município vizinho de Quatipuru (id 1422955), a seguir transcrito:

“2.1.10. Acompanhar e fiscalizar a execução das obras para verificar a aplicação dos benefícios.”

Ademais, com base no Termo de Adesão, o documento é claro ao estabelecer à COHAB e ao Município de Primavera a atribuição de operacionalização do programa cheque moradia, por sua vez, a obrigação de compra e de recebimento do material compete ao beneficiário do cheque, no caso, a autora/apelante.

A apelante tenta se eximir de sua responsabilidade quanto à aquisição e recebimento dos materiais de construção e a escolha própria de adquirir os produtos da empresa Quaresma Construções, pois não restou comprovado pela recorrente algum tipo de direcionamento dos órgãos para a referida empresa, assim como não existe um cadastro dessas empresas para atuar no programa cheque moradia.

Feitas essas considerações, resta claro que a COHAB e o Município de Quatipuru não podem ser responsabilizados pela ausência de entrega dos materiais de construção à recorrente, pois a má prestação do serviço decorre da relação direta entre o consumidor (autora) e o fornecedor de serviços (Quaresma Construções).

No mais, quanto ao Município de Quatipuru, a apelante alega que o mesmo não tomou nenhuma atitude para reparar os prejuízos causados, ora como é sabido, é obrigado a indenizar aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, nos termos do artigo 927 do Código Civil, logo compete à empresa Quaresma Construções reparar o dano.

CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUARESMA CONSTRUÇÕES NO EVENTO DANOSO CAUSADO À AUTORA/APELANTE

Nessa senda, é certo que deve ser imputado à empresa Quaresma Construções a responsabilidade pelo ato ilícito causado à autora/apelante, decorrente do ato de receber o pagamento e não entregar os materiais de construção para a unidade habitacional da recorrente, nos termos do artigo 186 do Código Civil Brasileiro e, em consequência, tem a obrigação de indenizar, na forma dos artigos 927 do CPC, a seguir transcritos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

Por fim, o pedido da apelante de majoração do quantum arbitrado não merece prosperar.

No caso, o valor alusivo à reparação pelo dano moral, deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática do ato ilícito.

O quantum arbitrado se mostrou razoável e proporcional aos fatos, de acordo, aliás, à falta de previsão legal, com o livre convencimento do juiz prolator da sentença. Acerca desse tema, eis que já restou assentado:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1.é aplicável ao presente caso o teor do art. 14 do CDC, visto que o Apelante não logrou êxito em comprovar que o serviço de investimento teria sido autorizado pelo Apelado

2. O arbitramento do dano moral é apreciado ao inteiro arbítrio ao juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofensor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - APL: 00051717420058040001 AM 0005171-74.2005.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

Por conseguinte, em conformidade com os parâmetros ora delineados, bem como considerando que a quantia arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), representa valor superior ao dobro do cheque moradia, objeto da demanda, concedido no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), verifico que a importância arbitrada pelo magistrado de origem se apresenta adequada para ressarcir os danos sofridos pela apelante, pois é compatível com a situação em análise.

No mais, destaco que a autora/apelante faz jus a quantia de 10.000,00 (dez mil reais), referente a astreinte fixada pelo não cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada, não cumprida pela empresa Quaresma Construções, conforme descrito na sentença.

No tocante ao pleito de majoração do percentual de honorários advocatícios, o pedido deve ser indeferido, pois o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado e de acordo com o disposto no artigo 85, §2° do CPC.

Portanto, pelos fundamentos supra, o apelo não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021